Tribunal: STF
Processo: Rcl 78491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Diozes Espavier contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Brasilândia D’oeste/RO, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

2.	Narra o reclamante que foi condenado como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/03, tendo a arma de fogo sido apreendida no  cumprimento de mandado de busca e apreensão ao qual não teve acesso.  

3.	Requer, liminarmente, a suspensão do processo; no mérito, a anulação dos atos praticados após o pedido da defesa de acesso aos autos, quais sejam, o interrogatório e a sentença condenatória.

4.	A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 7).
        É o relatório                                                                           
        Decido     
5.	A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

6.	Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

7.	Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 7, p. 2-3; grifos acrescidos):

Durante a audiência de instrução foram ouvidas testemunhas. Antes do interrogatório do réu, a defesa pugnou pela realização de novo laudo com a arma de fogo apreendida e manifestou que não obteve acesso ao inteiro teor dos autos de busca e apreensão que originaram na apreensão da arma de fogo descrita na denúncia. A defesa pugnou pelo adiamento do interrogatório. 
O Ministério Público apresentou manifestação na sequência, indicando a desnecessidade de realização de novo laudo pericial com a arma de fogo apreendida, pois entende que os elementos descritos no laudo presente nos autos esclarece sobre a adulteração do armamento, dando suporte para enquadramento no artigo 16 da lei nº 10.826/2003. Em relação ao requerimento da defesa de acesso integral ao mandado de busca e apreensão, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, pois entende que não é caso que afeta ao mérito da decisão e que o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para fazer uso da ampla defesa nos autos.
Este juízo indeferiu os pedidos da defesa. No que se refere ao pedido de complementação do laudo pericial com a arma de fogo, fundamentou-se no sentido de que não há pontos a serem esclarecidos. Ademais, poderá ser debatido em sede de alegações finais que o juízo é o destinatário da prova e não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo dele discordar, caso haja elementos para tanto. Em relação ao requerimento de acesso aos autos que determinou a busca e apreensão, verificou-se que toda a ação que culminou com o oferecimento da denúncia teve origem no mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo da Comarca de Alvorada do Oeste/RO. Verificou-se que conforme decisão fundamentada juntada nestes autos, o juiz, a partir dos elementos colhidos no referido feito, determinou a busca e apreensão no referido feito e, consequentemente, teria sido localizada a arma, culminando na presente denúncia. Este juízo não verificou qualquer ilegalidade no procedimento cautelar de busca e apreensão e acrescentou que nada impede que a defesa obtenha acesso aos autos de busca e apreensão junto ao juízo da Comarca em que tramitou o processo cautelar. Consignou que nada impedia que antes da apresentação de alegações finais pela defesa seja oportunizada a juntada dos documentos requeridos, bem como caso entenda a defesa pela necessidade de novo interrogatório do réu após o acesso aos autos de busca e apreensão, seja feito e analisado o pedido. O que se decidiu é que o pedido não tem o condão de obstar o prosseguimento da instrução processual com o interrogatório do réu.
Na sequência, realizou-se o interrogatório do réu.
Determinou-se a expedição de ofício ao juízo da comarca de Alvorada d´Oeste para a juntada dos documentos solicitados pela defesa e so então a abertura de vistas para alegações finais e eventual análise desta quanto à necessidade de novo interrogatório.
O Ministério Público asseverou que pela acusação dispensava a necessidade de espera dos referidos documentos, posto que já firmado seu posicionamento, de modo que pugnou pela apresentação de alegaçoes finais na solenidade, o que foi deferido. 
O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. 
Após, a fala do Ministério Público indagou-se a Defesa quanto a apresentação de suas alegações para momento posterior ao acesso aos autos originário de busca e apreensão, entretanto, a Defesa entendeu que o feito ja estava apto a apresentação de suas alegações . 
A Defesa, por sua vez, reiterou em sede preliminar sobre a complementação do laudo pericial da arma de fogo e sobre a nulidade da instrução por ausência de acesso integral aos autos de busca e apreensão.
Após, este juízo afastou as preliminares trazidas pela defesa, destacando que foi deferido à defesa requerer a juntada do inteiro teor dos autos de busca e apreensão após o término da instrução, mas findada a instrução a defesa não apresentou prejuízo pela ausência do inteiro teor do processo cautelar nestes autos e ofereceu suas alegações finais orais. Foi proferida sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n.10.826/2003. O réu teve a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por penas restritivas de direitos. O réu responde ao processo em liberdade.

8.	Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, porquanto o Juízo reclamado deferiu e, ainda, expressamente determinou a liberação do acesso aos autos referidos, tendo a defesa, contudo, optado pelo imediato prosseguimento do feito. Invocá-lo novamente, neste momento e por meio desta via estrita, revela-se, na verdade, como manobra que tende unicamente à provocação de nulidade processual infundada.

	8.	Dessa forma, constata-se que a pretensão do reclamante revela apenas seu inconformismo com o resultado desfavorável da questão de fundo. Assim, a presente reclamação configura mero sucedâneo recursal, o que é inadmissível, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como atalho processual para submeter diretamente qualquer demanda a esta Corte. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos).

9.	Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator